Tribunal: TJMT
Processo: 1045799-45.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045799-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 622.440.431-34 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1045799-45.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Sueli Fernandes de Souza

Apelada:
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso – Sicoob União MT/MS

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – ARTS. 85 E 86/CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14o, ambos do CPC.

No caso, havendo sentença de parcial procedência, com a condenação das partes ao pagamento pro rata do ônus sucumbencial, não cabe a determinação de que cada parte arque com os honorários de seus respectivos patronos, pois, a sucumbência decorre da lei e, assim sendo, os vencidos devem arcar com o pagamento da verba honorária da parte contrária.

Não incide a multa por ausência de boa-fé,
visto que
não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1045799-45.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Sueli Fernandes de Souza

Apelada:
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso – Sicoob União MT/MS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sueli Fernandes de Souza em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra a
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso – Sicoob União MT/MS
, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a existência de excesso de execução, devendo a embargada moldar o débito exequendo na forma determinada, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.

Inconformada, a apelante sustenta que, nos termos do art. 22, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), os honorários contratuais não se confundem com os sucumbenciais, que são devidos pelo vencido na demanda. Segue sustentando, que havendo sucumbência recíproca, deve haver a divisão dos custos do processo e dos honorários advocatícios, não se admitindo compensação
. Requer a reforma da r. sentença, para que haja fixação da verba honorária sucumbencial, bem como a determinação de que cada parte arque, proporcionalmente, com os honorários advocatícios devidos ai patrono da parte contrária.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 88834974), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1045799-45.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Sueli Fernandes de Souza

Apelada:
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso – Sicoob União MT/MS

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso – Sicoob União MT/MS ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de

Sueli Fernandes de Souza, visando o recebimento de R$ 83.546,00 (oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais), oriundo de termo de confissão de dívida firmado entre as partes
.

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, invocando diversas preliminares e, no mérito, defenderam basicamente a existência de excesso de execução
.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a existência de excesso de execução, devendo a embargada moldar o débito exequendo na forma determinada, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado (id. 88834962).

Irresignada, a apelante sustenta que, nos termos do art. 22, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), os honorários contratuais não se confundem com os sucumbenciais, que são devidos pelo vencido na demanda.

Segue sustentando, que havendo sucumbência recíproca, deve haver a divisão dos custas do processo e dos honorários advocatícios, não se admitindo compensação
.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que haja fixação da verba honorária sucumbencial, bem como a determinação de que cada parte arque, proporcionalmente, com os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser incontroverso a existência de sucumbência recíproca no caso em voga, mormente por inexistir nenhuma irresignação das partes nesse sentido.

Desse modo, é certo que no caso em tela as partes foram igualmente vencedor e vencido, nos termos do que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC, que é claro ao dispor que:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

In casu
, a MMa Juíza condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, determinando, ainda, que cada litigante arque com os honorários de seu advogado, porém, com a devida vênia, tal conclusão se mostra equivocada. Explico.

A uma, porque a d. magistrada sequer fixou o percentual cabível a cada parte na distribuição do ônus sucumbencial.

A duas, em razão do art. 85, §14, do CPC, ser categórico ao vedar a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, devendo cada parte arcar com a verba honorária da parte contrária. Nesse sentido,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14o, ambos do CPC
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(RAC n. 1028035-17.2018.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ATRIBUIR CADA PARTE PAGAR SEU ADVOGADO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 85 DO CPC - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - VALORAÇÃO DO TRABALHO DO ADVOGADO - EXCLUSÃO DA COMPENSAÇÃO – PEDIDO DEFERIDO– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbido que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.
[...]”
(RAC n. 1038858-50.2018.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021 – negritei)

Destarte, resta evidente a impossibilidade de interpretação do quanto disposto nos arts. 85 e 86,
caput
, do CPC, de modo que, obviamente, as partes vencedoras e vencidas devem arcar com o pagamento da verba honorária ao advogado contrário, que deve ser fixada e proporcionalmente distribuída, nos termos das mencionadas normas legais, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Ademais, não há que se falar na condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para, apenas e tão somente, condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021